Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743329-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERINALDO SOUSA ROCHA IMPETRANTE: INAJAI COSTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por INAJAI COSTA DOS SANTOS em favor do paciente ERINALDO SOUSA ROCHA, apontando como autoridade coatora a Juíza do TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF. Em síntese, o impetrante alega que tramita no juízo impetrado (autos no 0701698-10.2023.8.07.0006) ação penal que apura a prática do delito tipificado nos artigos 121, §2o, incisos II, 14, inciso II (tentativa de homicídio por motivo fútil) e artigo 155, caput, (furto simples) todos do Código Penal. Indica que a peça acusatória narra que em 19/12/2022, em via pública, na Expansão do Alto Bela Vista, Fercal, Sobradinho, DF, o paciente Erinaldo Sousa Rocha, teria supostamente desferido golpes de faca contra a vítima, causando-lhe ferimentos. Aponta que na noite anterior aos acontecimentos mencionados, o paciente e a vítima discutiram a respeito de uma porção de cocaína, o que levou a discussão e agressão física naquele dia e no dia seguinte desenrolou-se a alegada tentativa de homicídio e o furto. Aduzindo a presença dos pressupostos para a impetração, alega que as condições pessoais do paciente são favoráveis, porquanto possui identificação certa, endereço fixo, está trabalhando, é primário e não possui outras passagens pela polícia. Vindica a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva indicando que a conduta do paciente está albergada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto acreditando-se tratar de um assalto, apenas se defendeu. Sustenta ainda que os fundamentos para o encarceramento foram genéricos sem indicar elementos que sustentem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade da lei penal, não bastando a sua simples menção. Faz, ainda, alusão às condições do sistema carcerário brasileiro e, também, deduz que a gravidade do crime em concreto não pode fundamentar a prisão e que o fumus comissi delicti não é pautado exclusivamente pelos indícios de autoria e materialidade, devendo ser considerado, ainda, a proporcionalidade. Vindica, também, a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão úteis e satisfatórias e que somente em caso de descumprimento se justificaria o encarceramento. Colaciona precedentes e doutrinas que entende aplicáveis ao caso e ao final, aduzindo estarem demonstrados os seus pressupostos, pugna pelo deferimento da liminar com base nas razões acima expendidas e, no mérito, pela concessão da ordem para conceder a liberdade ao paciente. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a prisão do paciente decorreu de pedido de prisão preventiva, em razão da não localização do paciente, o que teria dificultado a fase inquisitorial da persecução penal. Conforme se extrai da decisão constante no ID 168304868 (autos de origem), extraída do pedido de prisão preventiva pela autoridade policial, os fundamentos do decreto prisional foram o fumus comissi delicti, o periculum libertates e a garantia da ordem pública. A análise dos autos de origem indica que decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai nos documentos que instruem os presentes autos e, também, com base nas informações obtidas em consulta ao processo de origem (0701698-10.2023.8.07.0006), verifica-se que a documentação acostada ampara o decreto prisional preventivo. Os relatórios policiais (IDs 149396352 e 166745212 todos dos autos de origem), os termos de depoimentos e de declaração da vítima e da companheira do denunciado (IDs 149396354, 149396355, 149396356, 149396357, 149396358 e 149396359, todos dos autos de origem), o laudo de exame de corpo de delito (ID 149396360 dos autos de origem), as imagens fotográficas e de vídeos (IDs 149396362, 149396363, 149396364, 149396365, 149396366, 149396367, 149396369, 149396370, 149396376, 149396377 e 149396378 todos dos autos de origem), indicam a existência do delito, em tese, e indícios de autoria e a própria evasão do distrito de culpa, se mostram autorizadores do decreto prisional. Nesse sentido, destaque as declarações (ID 149396359) prestadas pela companheira do paciente que assim descreveu a conduta do denunciado logo após a ocorrência dos fatos narrados na denúncia: (...)Que na madrugada do dia 18/12/2022, estava em sua residência quando por volta de 04h, recebeu uma ligação de seu companheiro do número (61) 998073512, o qual lhe informou que achava que tinha matado uma pessoa, pois tinha se envolvido em uma briga; (...) Que ERINALDO disse que ia fugir de casa, mas que não informaria para qual destino, pois não queria colocar a vida da declarante em risco; (...) Conforme se extrai, o paciente pretendeu conscientemente impedir a aplicação da lei penal, fugindo do distrito de culpa, sendo capturado somente em 20/07/2023, na cidade de Baureri – SP, transcorrido sete meses dos fatos apurados. No que tange a pretensão, que sejam aplicadas ao denunciado outras medidas cautelares, verifica-se que o crime foi praticado com grave violência e em virtude da evasão desta Unidade da Federação, impõe-se os fundamentos nos quais se amparou o decreto prisional. No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que manteve a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa, em face da vinculação do presente writ aos autos de origem. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 09 de outubro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.